Tribunal: TJBA
Processo: 0000583-86.2014.8.05.0225
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000583-86.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

RECORRIDO: HAMMAIANA ARAUJO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA DEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS RELATIVOS AO TEMA 608. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO TOCANTE À QUESTÃO SUSCITADA, QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A MOMDULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000583-86.2014.8.05.0225
, em que figuram, como agravante, o
MUNICIPIO DE ITATIM,
e, como agravada,
HAMMAIANA ARAUJO DA SILVA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.